Tribunal: TJDFT
Processo: 0003599-31.2017.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURADORIA DE AUSENTES. GRATUIDADE. PRESCRIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
1. Ação monitória em que se discute a concessão de gratuidade para recorrente representado pela Defensoria Pública na condição de Curadora de Ausentes e a prescrição da pretensão de cobrança.
2. A Curadoria Especial, atuando em favor de parte citada ou intimada fictamente, carece dos meios para provar a hipossuficiência do representado, a fim de legitimar o pleito dos benefícios advindos da gratuidade de justiça, pois esta não se presume, como determinado pela Constituição da República. Precedente do STJ: “A necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita não se presume quando a Defensoria Pública atua como mera curadora especial, face à revelia do devedor” (AgRg no REsp 846.478/MS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ de 26/2/2007).
3. Prescreve em cinco anos “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular” (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), entretanto, conforme o art. 240 do CPC, a citação válida constitui em mora o devedor, sendo interrompida a prescrição pelo despacho que a ordena, retroagindo até a data de propositura da ação se o autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação.
4. Compete ao devedor comprovar a quitação da dívida ou a existência de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.
5. Cumpridos os requisitos necessários para o manejo da ação monitória e ausentes fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, é medida que se impõe a procedência do pedido monitório.
6. Negou-se provimento ao recurso.